Tribunal: STF
Processo: RE 460676
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUCUMBÊNCIA
   RECÍPROCA.
1.      Dos pedidos formulados na inicial da ação, o INSS
   interpôs recurso extraordinário visando, tão-somente, a reforma
   de um deles.
2.      O provimento do recurso extraordinário implica
   sucumbência recíproca e não inversão dos ônus da sucumbência,
   como restou consignado na decisão ora agravada.
3.      Agravo
   regimental parcialmente provido, a fim de que seja reconhecida a
   sucumbência recíproca, ressalvado o benefício da assistência
   judiciária gratuita.